Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao seu recurso. A parte embargante defende que o acórdão é omisso, pois não teria enfrentado as razões de decidir, em especial o artigo 14, § 3o, II do CDC, o que impediria eventual manejo de recursos excepcionais às Cortes Superiores.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Apesar do acórdão ter citado expressamente o art. 14, §3o, II, deixa claro os argumentos quanto a responsabilidade do recorrente em relação aos danos causados por sites hospedados em sua plataforma da recorrente, bem como esclarece que não seria a hipótese de culpa exclusiva de terceiro. Vejamos o item V do julgado: “No caso, a parte autora realizou a compra de uma luminária em um site hospedado na plataforma da primeira ré, bem como realizou o pagamento por intermédio da segunda ré recorrente. Desse modo, apesar da alegação da recorrente de que não realiza a comercialização de produtos, sendo apenas mera intermediadora de pagamentos, constata-se que a recorrente se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico em que figura como intermediadora, de forma que integra a cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão da teoria do risco do proveito econômico. Portanto, não resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro.” Dessa forma, o acórdão atende os requisitos do art. 93, IX da Constituição Federal, sem que necessite o exame pormenorizado da cada uma das alegações ou provas da parte recorrente, conforme Tema 339 do STF.
V. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.